Tribunal: CARF
Processo: 10830.727201/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NULIDADE. LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO CONSISTENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O lançamento devidamente motivado e fundamentado em elementos fáticos e em dispositivos legais vigentes à época da ocorrência dos fatos geradores afasta a alegação de nulidade com base nesses fatores.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a título de participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica, em específico quando estabelecida sem a participação efetiva e a anuência expressa de entidade sindical representante da categoria dos empregados.
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA. O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título de PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O descumprimento de qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a título de PLR
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. CONTRAPARTIDA DA EMPRESA PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PROGRAMA NÃO DISPONÍVEL EM CONDIÇÕES EQUIVALENTES PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
Integra o salário-de-contribuição a contrapartida da empresa para programa de previdência complementar, quando o programa de previdência não estiver disponível em condições equivalentes à totalidade de seus empregados e dirigentes. A ausência de contrapartida da empresa no financiamento de benefícios típicos da previdência complementar para determinado grupo de participantes caracteriza a indisponibilidade do programa em condições equivalentes para todos.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
A multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser recolhido ou declarado é aplicada no percentual determinado expressamente em lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727201/2014-42
ACÓRDÃO
2402-012.833 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
01 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EATON LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NULIDADE. LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTOS DE FATO E DE
DIREITO CONSISTENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O lançamento devidamente motivado e fundamentado em elementos
fáticos e em dispositivos legais vigentes à época da ocorrência dos fatos
geradores afasta a alegação de nulidade com base nesses fatores.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado
empregado a título de participação nos lucros ou resultados da empresa,
quando paga ou creditada em desacordo com lei específica, em específico
quando estabelecida sem a participação efetiva e a anuência expressa de
entidade sindical representante da categoria dos empregados.
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA. O texto
constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título de PLR
da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos
requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O
descumprimento de qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da
contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a
título de PLR
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. CONTRAPARTIDA
DA EMPRESA PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PROGRAMA NÃO
DISPONÍVEL
EM
CONDIÇÕES
EQUIVALENTES
PARA
TODOS
OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES.
Integra o salário-de-contribuição a contrapartida da empresa para
programa de previdência complementar, quando o programa de
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.833 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727201/2014-42
2
previdência não estiver disponível em condições equivalentes à totalidade
de seus empregados e dirigentes. A ausência de contrapartida da empresa
no financiamento de benefícios típicos da previdência complementar para
determinado grupo de participantes caracteriza a indisponibilidade do
programa em condições equivalentes para todos.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
A multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido
ou
declarado
é
aplicada
no percentual
determinado
expressamente em lei.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito: (i) por unanimidade de votos,
dar-lhe parcial provimento cancelando-se o crédito tributário referente ao Levantamento “P2 –
PLR” no tocante aos estabelecimentos 52.625.819/0001-73 e 54.625.819/0028-93; e (ii) por voto
de qualidade, manter o lançamento referente à PLR incidente sobre a folha confidencial. Vencidos
os Conselheiros João Ricardo Fahrion Nüske, Gregório Rechmann Júnior (Relator) e Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, que também deram provimento à referida matéria. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.833 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727201/2014-42
3
Marcus Gaudenzi de Faria – Redator designado

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 10a Turma da
DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão 14-64.949 (p. 1.842), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização e materializado por
meio do seguinte Auto de Infração (AI) contra o sujeito passivo acima identificado,
consolidado em 03/12/2014, verificado nos estabelecimentos de CNPJ no
54.625.819/0001-73,
54.625.819/0007-69,
54.625.819/0026-21,
54.625.819/0028-93,
54.625.819/0030-08,
54.625.819/0033-50,
54.625.819/0036-01,
54.625.819/0037-84,
54.625.819/0041-60,
54.625.819/0042-41,
54.625.819/0043-22,
54.625.819/0044-03
e
54.625.819/0046-75 desse contribuinte, lançado em 30/12/2014 e com a ciência
postal ao contribuinte em 22/01/2015 (fl. 630):

Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas as seguintes verbas:
- diferença de alíquota de GILRAT, em função da alteração da alíquota principal
de 2% para 3% e da aplicação do ajuste do Fator Acidentário de Prevenção – FAP
de 0,9841 e 1,0333, respectivamente para 2011 e 2012, resultando em alíquota
final de 2,9523% e 3,0999%, nos períodos de 01/2011 a 12/2011 e 01/2012 a
12/2012, em relação à alíquota de 2% declarada em GFIP.
Foi aplicada a multa de 75% decorrente do lançamento de ofício realizado.
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.833 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727201/2014-42
4
A fiscalização registra a existência da ação judicial no 2010.61.05.003370-6 por
meio da qual o contribuinte requer não ser compelido ao recolhimento de
contribuição previdenciária referente à fixação da nova alíquota do RAT e da sua
multiplicação pelo Fator Acidentário Previdenciário – FAP a partir de
janeiro/2010. O Relatório Fiscal registra a inexistência de depósito judicial
associado à parcela lançada (item 5, fls. 047/048) e qualifica a situação como de
suspensão da exigibilidade (item 16, fl. 059).
O contribuinte apresentou impugnação, em 23/02/2015, às fls. 1304/1364, e
anexos, com as considerações a seguir descritas.
1. Preliminarmente, alega nulidade do Auto de Infração em face de suposta
análise superficial pela fiscalização dos documentos e das naturezas dos
pagamentos, de PLR e Previdência Privada concedidos dentro das condições legais
de isenção e relativos a estabelecimentos não mencionados no Relatório Fiscal.
Busca, também, sustentar a nulidade do processo administrativo por considerá-lo
desmotivado, tendo em vista a inclusão de lançamentos relativos ao PLR de
estabelecimentos que jamais teriam sido mencionados no Relatório Fiscal.
2. Reclama o sobrestamento do processo em função da existência da Ação
Ordinária no 2010.61.05.003370-6 pendente de julgamento de Recurso Especial e
Recurso Extraordinário e do reconhecimento pelo STF de repercussão geral da
matéria constitucional versada nos autos, invocando a aplicação do art. 62-A do
Regimento Interno do CARF.
3. Apresenta argumentos em relação à não incidência da contribuição
previdenciária sobre as verbas pagas a título de PLR, conforme detalhado a seguir.
3.1. Contesta a falta de participação do sindicato nos acordos para estabelecer as
regras do PLR dos estabelecimentos 54.625.819/0026-21 e 54.625.819/0030-08,
afirmando que, em que pese reconheça que os acordos não tenham sido
assinados por representantes sindicais, foram apresentadas cópias das Atas de
Reuniões e das comunicações entregues ao sindicato comunicando as
negociações de PLR.
3.2. Refuta a não participação do sindicato nos acordos para pagamento do PLR
para a “Folha Confidencial” contrapondo que os representantes sindicais tinham
ciência das regras diferenciadas a serem negociadas em apartado para a “Folha
Confidencial”, dado que essa disposição estava expressa no acordo geral por eles
assinado.
3.3. Defende que o PLR goza de imunidade estabelecida em norma constitucional,
o que dispensaria a existência de acordo de PLR para viabilizar o pagamento.
3.4. Sustenta ter atendido ao requisito legal de negociação entre empresa e
empregados, por meio de acordos coletivos para alguns estabelecimentos e por
meio de comissão para outros, sempre com a participação sindical.
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.833 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727201/2014-42
5
3.5. Sustenta também o cumprimento do requisito legal de definição de regras
claras, citando exemplos do acordo aplicável ao estabelecimento matriz. Esclarece
que os acordos referentes ao PLR 2010 estabeleciam metas globais para cada
estabelecimento e para a empresa como um todo, o que caracterizaria sua
natureza de distribuição de lucros. Quanto ao pagamento do PLR diferenciado
associado à “Folha Confidencial”, a impugnante relata que estabeleceu diretrizes
nos acordos associadas a metas individuais para cada funcionário, esclarecidas
por meio de apresentações com material explicativo entregues a eles e de
conhecimento de todos os empregados. Traz decisões administrativas.
3.6. Expõe que a ausência de assinatura em relação ao Acordo relativo ao
estabelecimento 54.625.819/0030-08 teria sido suprida em face do arquivamento
do mesmo no sindicato competente, conforme protocolo que afirma colar aos
autos, e o argumento se estenderia ao PLR da “Folha Confidencial”, em virtude de
os acordos fazerem menção expressa ao pagamento diferenciado
correspondente. Transcreve a cláusula específica e reproduz a chancela do
sindicato ao final. Traz decisões administrativas e jurisprudência.
4. Apresenta argumentos em relação à não incidência da contribuição
previdenciária sobre as verbas pagas a título de Previdência Privada, conforme
detalhado a seguir.
4.1. Afirma que o Programa de Previdência Privada é oferecido a todos os
funcionários, atendendo plenamente às normas e aos requisitos. Traz à cola o art.
202, §2o, da Constituição Federal, o art. 2o, do Decreto-Lei no 2.296/1986, e o art.
28, §9o, alínea p, da Lei no 8.212/1991.
4.2. Sustenta que todos os funcionários seriam elegíveis ao programa,
independentemente do valor do salário, nos termos do “Material Explicativo do
Plano de Benefícios”, do item 4.2 do “Regulamento do Plano de Benefícios
EATON” e do “Check List do Processo de Adesão ao Plano”, documentos que
informa apresentar em anexo, inexistindo qualquer vedação ou restrição para
ingresso no plano.
4.3. Aponta que os empregados com salários inferiores a dez vezes o “salário
unitário” são elegíveis e poderão contribuir por meio de “Contribuição
Suplementar de Participante” e de “Contribuição Suplementar Adicional”, nos
termos de trecho que transcreve do material explicativo.
4.4. Esclarece que o Regulamento prevê a possibilidade de os empregados
efetuarem contribuições como complemento aos valores já pagos pela empresa
nas contas vinculadas ao fundo de previdência. Tais contribuições são de diversos
tipos e funcionários de determinada faixa salarial não poderiam realizar
determinado tipo de contribuição, porém entende que a legislação previdenciária
não faz qualquer vedação à criação de tipos distintos de contribuições para o
programa de previdência complementar e não obriga a empresa a realizar
depósitos nas contas vinculadas ao fundo de previdência de todos os funcionários.
Traz decisões administrativas e jurisprudência.
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.833 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727201/2014-42
6
4.5. Esclarece, ainda, que o regulamento do programa de previdência
complementar estipula que a patrocinadora participe obrigatoriamente com uma
contribuição geral ao fundo de reserva que corresponde a uma conta coletiva de
todos os funcionários, com o intuito de garantir um benefício mínimo a todos os
funcionários, conforme item 5.17 da Seção III do regulamento, bem como com um
contribuição adicional de acordo com o tipo de contribuição escolhida pelo
empregado. Reforça que tal constatação poderia ter se dado em consulta aos
documentos apresentados à fiscalização. Conclui afirmando que não há qualquer
empregado sem uma contribuição respectiva, nem mesmo nos casos em que os
empregados optam por não realizar contribuições próprias. Traz decisões
administrativas.
4.6. Acrescenta que a entidade privada fechada, denominada “EatonPrev –
Sociedade Previdenciária”, é um entidade idônea instituidora do plano de
previdência complementar oferecido aos funcionários da impugnante desde 1989,
fiscalizada e aprovada pela Secretaria de Previdência Complementar do Ministério
da Fazenda.
4.7. Assegura que a impugnante jamais implementou o programa como
“manobra” para evitar tributação de suposta remuneração paga aos empregados,
tendo em vista que seguiu todos os requisitos exigidos na legislação
previdenciária e que os valores depositados nos fundos do programa não
poderiam ser sacados mensalmente senão após a concessão do benefício (não
eram planos “VGBL”), conforme disposto no item 9.1 do regulamento. Reforça
afirmando que o plano é frequentemente auditado, conforme Relatórios Anuais
que informa anexar.
5. Ataca o aumento da alíquota básica do SAT sob o argumento de ilegalidade
decorrente da falta de apresentação de dados estatísticos que justifiquem esse
aumento. Traz jurisprudência.
6. Também refuta a aplicação do FAP por questões de ilegalidade e
constitucionalidade, além de supostos erros no cálculo do FAP de 2010, 2011 e
2012 e de eventuais erros técnicos da metodologia. Especificamente em relação
ao período lançado no presente processo, 2011 e 2012, reclama da consideração
indevida de CATs com afastamento inferior a 15 dias ou sem afastamento, CATs
referentes a acidentes de trajeto, enquadramentos equivocados de benefícios
como sendo decorrentes de acidentes de trabalho e valores da massa salarial.
7. Aponta a necessidade de limitação da multa em 20%, com fundamento no art.
61, da Lei no 9.430/1996. Apresenta julgados administrativos.
8. Pleiteia a exclusão da responsabilidade tributária que entende imputada a
partir do Relatório de Vínculos. Traz jurisprudência.
9. Solicita a realização de diligência em virtude da quantidade de documentos
existente, a fim de que restem definitivamente comprovadas as suas alegações.
Apresenta quesitos.
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.833 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727201/2014-42
7
Encerra requerendo o julgamento do lançamento como totalmente
improcedente, e, alternativamente, a limitação da multa em 20%, a exclusão dos
dirigentes do polo passivo, a produção de provas e a realização de diligência.
Pautado os autos para julgamento na sessão de 26/04/2016, foi concedido vistas,
pelo Relator, ao julgador Paulo Roberto Lara dos Santos, a pedido deste.
Retornando os autos, automaticamente, na sessão subsequente, mediante os
argumentos apresentados pelo julgador que pedira vistas do processo, a 10a
Turma de Julgamento consensou que, quanto à existência de lançamentos
associados ao pagamento PLR para empregados registrados na folha de
pagamento não confidencial (levantamento P2) de estabelecimentos que não
teriam sido mencionados no relatório fiscal, verifica-se dos autos que tal se dá
exatamente para os lançamentos referentes ao levantamento “P2 - PLR” para o
estabelecimento 54.625.819/0001-73 na competência 01/2011 e para o
estabelecimento 54.625.819/0028-93 nas competências 01/2011 e 02/2011,
enquanto que o relatório fiscal afirma que a falha em relação ao PLR de
empregados (folha não confidencial) ocorre somente em 2012 e para os
estabelecimentos 54.625.819/0026-21 e 54.625.819/0030-08 (itens 9.5 e 9.7 do
Relatório), cujos PPR não teriam a participação nem assinatura do Sindicato,
portanto os lançamentos contestados realmente não encontrariam referência
expressa no relatório fiscal.
Em reforço à existência desse ponto a ser esclarecido, há ainda que se considerar
que o Relatório menciona explicitamente, como integrantes do processo,
planilhas e anexos onde constam estabelecimentos e períodos não citados nesse
mesmo Relatório e constam dos autos apenas os acordos referentes aos
estabelecimentos 0026, 0028 e 0030, ausente o da matriz.
Pelas razões acima expostas, foi emitida a Resolução no 14-3665, em 24/05/2016,
no sentido de converter o julgamento em diligência, retornando o processo para
a DRF de origem, para as seguintes providências, com eventual elaboração de
Relatório Fiscal Suplementar:
1. verificar se os lançamentos referentes ao levantamento “P2 - PLR” para o
estabelecimento 54.625.819/0001-73 e para o estabelecimento 54.625.819/0028-
93 foram corretamente registrados no Discriminativo do Débito e nos demais
documentos de materialização do lançamento e de fato integram o crédito
tributário constituído e analisado por meio do presente processo;
2. em caso positivo, informar qual seria o fundamento desses lançamentos e onde
teriam eventualmente sido registrados nos autos ou, em caso negativo, efetuar as
devidas correções no lançamento; e
3. cientificar o interessado do teor da diligência, e conceder prazo de 30 dias para
se manifestar sobre o resultado apurado.
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.833 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727201/2014-42
8
Em retorno, a fiscalização apresentou, em 30/08/2016, Relatório Fiscal
Suplementar corrigindo o relato dos fatos que fundamentaram os lançamentos
registrados nos demais documentos dos autos.
Cientificado o contribuinte por abertura de mensagem em caixa postal eletrônica,
em 05/09/2016 (fl. 1767), e reaberto o prazo para manifestação por 30 dias, o
mesmo apresentou, por meio de Termo de Solicitação de Juntada em 04/10/2016
(fl. 1768), impugnação complementar, alegando nulidade insanável para o
lançamento dos créditos referentes aos estabelecimentos 0001 e 0028,
considerando que não teriam sido corretamente registrados no Relatório Fiscal,
decadência do lançamento para esses mesmos estabelecimentos nas
competências de 01/2011 e 02/2011 a partir da nova data de ciência do Relatório
Complementar, além de repetir os argumentos já apresentados por ocasião da
impugnação original.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 14-
64.949 (p. 1.842), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário.
NULIDADE. LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO
CONSISTENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O lançamento devidamente motivado e fundamentado em elementos fáticos e
em dispositivos legais vigentes à época da ocorrência dos fatos geradores afasta a
alegação de nulidade com base nesses fatores.

Fl. 1977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.833 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727201/2014-42
9
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo quanto à matéria comum a ambos os processos.
MATÉRIA FORA DO OBJETO DO PROCESSO. CONTESTAÇÃO NÃO APRECIADA.
A contestação de matéria não integrante do objeto do processo não é passível de
apreciação pelo órgão julgador.
CONEXÃO
LÓGICA.
FATO
GERADOR
OBJETO
DE
PROCESSO
CONEXO.
REPERCUSSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO CONEXA.
Na existência de conexão lógica entre as matérias de processos distintos,
consideram-se conexos os processos, sua tramitação deve ocorrer de forma
conjunta, os julgamentos devem seguir o sequenciamento lógico das matérias e
os efeitos da decisão logicamente precedente devem ser repercutidos na decisão
logicamente precedida.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
A multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser recolhido
ou declarado é aplicada no percentual determinado expressamente em lei.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. SÓCIOS E ADMINISTRADORES.
O anexo Relatório de Vínculos tem finalidade meramente informativa, não atribui
responsabilidade tributária às pessoas nele indicadas e nem comporta discussão
no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 1.862), reiterando, em síntese, os termos da impugnação
apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.833 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727201/2014-42
10
VOTO VENCIDO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente a diferenças de contribuições sociais destinadas à
Seguridade Social para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho, incidentes sobre a
remuneração de empregados.
Registre-se desde já que, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira
instância, a contribuição aqui lançada foi apurada, na origem, a partir da conclusão pela incidência
da tributação previdenciária sobre os valores de PLR e Previdência Privada, ou seja, não há como
negar a existência de uma vinculação lógica entre esse processo e o processo no
10830.727200/2014-06 anteriormente citado. Em decorrência, o voto aqui prolatado irá
considerar o resultado daquele processo, o qual foi julgado na mesma sessão que o presente,
tendo sido mantido o lançamento. Caso o seguimento desses processos resulte em reconsideração
da incidência tributária sobre aquelas verbas, essa revisão deverá produzir os efeitos
correspondentes no objeto do presente processo.
Neste sentido, inclusive, confira-se o demonstrativo das alíquotas aplicadas
elaborado pela Fiscalização (p. 56):

Fixada a premissa supra, verifica-se que a Contribuinte, em sua peça recursal,
esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.833 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727201/2014-42
11
(i) a autuação é totalmente nula por óbvia falta de busca da verdade material e por
consequência, carência de legalidade e razoabilidade dos atos da d. fiscalização;
(ii) os pagamentos efetuados em favor de todos os seus funcionários consistem em
típico pagamento de PLR, nos termos do art. 7o da Constituição Federal de 1988 e da Lei
10.101/00 e com a devida assistência do sindicato, razão pela qual tais quantias estariam sim
excluídas da base de cálculo das contribuições previdenciárias;
(iii) a concessão da Previdência Privada foi feita de acordo com a legislação,
considerando que o Plano de Previdência foi e ainda é oferecido para todos os empregados, razão
pela qual tais quantias são isentas de contribuições previdenciárias (Lei no. 8.212/91, art. 28, § 9o,
"p");
(iv) ainda que os valores pagos a título de PLR e Previdência Privada sejam julgados
como valores sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias, ainda assim tais valores não
poderiam ser exigidos da Recorrente ante a clara inconstitucionalidade e ilegalidade da
instituição/aplicação do FAP e da majoração da alíquota básica do SAT (de 2% para 3%), pelo que o
presente o processo administrativo deve ser sobrestado, até julgamento definitivo do processo
judicial no. 2000.61.05.019531-2; e
(v) redução da multa de ofício para o patamar de 20%.
Pois bem!
No que tange aos itens (i), (ii) e (iii) supra destacados, tem-se que os mesmos visam
a debater, em verdade, a exigência da própria contribuição previdenciária incidente sobre os
pagamentos efetuados pela empresa a título de PLR e Previdência Privada, objeto do processo
10830.727200/2014-06, julgado nesta mesma sessão de julgamento.
Dessa forma, conforme já destacado linhas acima, deve ser aplicado no presente
processo, por reflexo, o quanto decidido naquele outro.
Assim, considerando que o Colegiado, no julgamento do processo no
10830.727200/2014-06, deu parcial provimento ao recurso voluntário da Contribuinte, cancelando
o crédito tributário referente (i) ao Levantamento “P2 – PLR” no tocante aos estabelecimentos
52.625.819/0001-73 e 54.625.819/0028-93 e (ii) o lançamento da PLR Folha Confidencial, impõe-
se, por decorrência lógica, o provimento parcial do apelo recursal objeto do presente processo,
excluindo-se do lançamento fiscal as diferenças de contribuição ao GIILRAT incidentes sobre (i) a
PLR Empregados no tocante aos estabelecimentos 52.625.819/0001-73 e 54.625.819/0028-93 e
(ii) o PLR Folha Confidencial.
Com relação às demais matérias objeto do recurso voluntário ora em análise, adoto
os fundamentos da r. decisão, in verbis:
Efeitos da existência de ação judicial
O contribuinte informa a existência da Ação Ordinária no 2010.61.05.003370-6
com mesmo objeto do presente lançamento, a qual estaria pendente de
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.833 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727201/2014-42
12
julgamento de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, com reconhecimento
pelo STF de repercussão geral da matéria constitucional versada nos autos. Com
tal fundamento, reclama o efeito de sobrestamento do processo.
De fato, consultas ao sítio da Justiça Federal em 28/03/2016 permitem comprovar
a existência de referida ação, cujo objeto é afastar a obrigatoriedade de
recolhimento complementar da contribuição ao SAT, em virtude da aplicação do
FAP e da majoração da alíquota básica do SAT, conforme descrito na impugnação
e se depreende do extrato da petição inicial da referida ação:
(...)
Portanto, o contribuinte, até o momento, não obteve sucesso na ação. A
pendência de nova decisão que eventualmente poderá lhe ser favorável não
produz efeitos na tramitação do processo administrativo, pois não há previsão
para o sobrestamento do procedimento na presente instância do regime do
Processo Administrativo Fiscal - PAF. A previsão invocada pelo impugnante e
apontada nas decisões de segunda instância aplica-se somente àquela instância
por decorrer de norma do Regimento Interno do CARF e, portanto, somente ser
aplicável no âmbito daquele tribunal.
O único efeito que advém da interposição de ação judicial cujo objeto também é
matéria do processo administrativo é a renúncia à instância administrativa no
que se refere a essa matéria, que passa a ser restrita ao âmbito judicial, cuja
solução definitiva irá determinar o resultado no âmbito administrativo.
(...)
Aumento de alíquota do SAT e aplicação do FAP
Conforme já mencionado, por se tratar de matérias que integram o objeto da
Ação Ordinária no 2010.61.05.003370-6, elas não serão aqui apreciadas, em
virtude da renúncia à instância administrativa que decorre da iniciativa do
contribuinte de submetê-las ao juízo do Poder Judiciário, mantendo-se o
lançamento correspondente no âmbito administrativo.
Limitação da multa
A fiscalização aplicou ao lançamento a multa de ofício de 75%, no entanto, o
impugnante pretende a limitação dessa multa em 20%, sob o fundamento da
aplicação do art. 35, da Lei no 8.212/1991, e do art. 61, da Lei no 9.430/1996.
Não procedem os argumentos do contribuinte.
Por se tratar de lançamento de ofício, a multa aplicada é a prevista no mesmo
instrumento legal por ele citado, a Lei no 9.430/1996, porém registrado em seu
art. 44, cuja aplicação está expressamente prevista :
LEI No 8.212/1991:
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.833 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727201/2014-42
13
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
LEI No 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifou-se)
A multa de mora de 20% prevista no art. 35, da Lei no 8.212/1991, e no art. 61, da
lei no 9.430/1996, refere-se à situação de recolhimento em atraso de contribuição
devidamente declarada pelo contribuinte, o que não foi o caso das contribuições
lançadas de ofício no presente processo.
Portanto, aplica-se a multa de 75% conforme previsto na legislação.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento
suscitada e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, excluindo do lançamento
fiscal as diferenças de contribuição ao GIILRAT incidentes sobre (i) a PLR Empregados no tocante
aos estabelecimentos 52.625.819/0001-73 e 54.625.819/0028-93 e (ii) o PLR Folha Confidencial.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Redator designado.

Na análise do recurso apresentado, em que pese minha concordância com praticamente
todos os argumentos apresentados neste esmerado voto trazido pelo conselheiro relator, ouso
discordar do seguinte item :

METAS ESTABELECIDAS EM ACORDO COLETIVO, COM CRITÉRIOS TRATADOS EM DOCUMENTO
SEPARADO DO PRÓPRIO ACORDO.

Fl. 1982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.833 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727201/2014-42
14
Para melhor elucidar tal situação, entendo necessário revisitar o documento anexo 3, de
fls 928 a 995, que explicita ser os critérios de avaliação para os empregados do grupo denominado
folha confidencial receberão outra forma de participação, de acordo com a política interna da
empresa, cujo regramento constaria de documento apartado.
Ora, a Lei 10101/2000
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a
seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por
um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria
(redação vigente à época)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas
de
metas,
resultados
e
prazos,
pactuados
previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade
sindical dos trabalhadores.

Na descrição trazida na impugnação o ora recorrente refutara a não participação do
sindicato nos acordos para pagamento do PLR para a “Folha Confidencial” contrapondo que os
representantes sindicais tinham ciência das regras diferenciadas a serem negociadas em apartado
para a “Folha Confidencial”, dado que essa disposição estava expressa no acordo geral por eles
assinado
Efetivamente, numa análise do texto, entendo que é possível para grupos homogêneos
específicos, que executam atividades muito distintas, o estabelecimento de metas e indicadores
distintos, em anexos do instrumento formal, exigido pela legislação de regência.
Todavia, verifica-se que não foi o que ocorreu no caso em comento. Deste modo, a
simples menção à existência de um documento específico, excluído do escopo, não supre os
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.833 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727201/2014-42
15
requisitos necessários a caracterização da Participação nos Lucros e Resultados que goza da
condição diferenciada em relação à tributação.
Neste caso, o relatório fiscal da autuação destaca:
8.6. Nos acordos coletivos de trabalho da empresa celebrados por meio de
seus representantes legais e da comissão de empregados da chamada folha
confidencial, que são os empregados de grupos salariais de níveis
gerenciais, engenheiros e especialistas, os valores do PLR foram apurados
a partir de uma fórmula pré-estabelecida, que considera o desempenho
de cada profissional e o desempenho da empresa. Esse acordo não teve a
participação dos sindicatos representativos das categorias ou de
representantes por eles indicados. (Grifei)
8.7 - De todo o exposto, concluímos que os trabalhadores empregados dos
estabelecimentos 54.625.819/0001-73 e 54.625.819/0028-93 relativo ao
PLR do exercício/ano fiscal 2010 e os trabalhadores empregados dos
estabelecimentos 54.625.819/0026/-21 e 54.625.819/0030-28 relativo ao
PLR do exercício/ano fiscal 2012, bem como os empregados constantes na
folha confidencial 2011 receberam verbas a título de Participação nos
Lucros que estavam em desacordo com a lei específica, sendo
considerados fatos geradores de contribuições previdenciárias.(redação
do relatório fiscal suplementar)

8.7.1 Vale salientar que em 2012, o PLR gerencial foi incluído
na folha de pagamento sob a rubrica V70 que passou a
integrar base de cálculo de contribuição previdenciária, sendo
tais valores declarados na GFIP. (grifei)

Assim, o entendimento da autoridade lançadora, que foi acolhido pelo julgador de piso é
de que, ao produzir um documento apartado (e não um anexo do plano que fora validado)
desnatura a sua qualificação como parte integrante de um instrumento de PLR ,e neste caso, ao
desatender a legislação de regência, deve ser tratada como uma gratificação, que é componente
da redação, dado o comando legal a seguir transcrito:
Lei 8212/91
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(....)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.833 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727201/2014-42
16
(....)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
Estando pois o pagamento em desacordo com os requisitos balizadores da Lei
10.101/2000 , trazidos no item 8.6 do Relatório Fiscal, correto o apontamento da autoridade
lançadora. Importa destacar que o texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela
paga a título de PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos
requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária, de sorte que, em relação a
este item não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, afastar as preliminares de
nulidade apontadas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento dar-lhe parcial provimento
cancelando-se o crédito tributário referente ao Levantamento “P2 – PLR” no tocante aos
estabelecimentos 52.625.819/0001-73 e 54.625.819/0028-93.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 1985
DF CARF MF
Original